Tribunal: STF
Processo: ARE 684649
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO SELETIVO. EMPREGADO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DE RECURSO DE RECURSO DE REVISTA NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO SÚMULA 126/TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    1. Compete à Justiça do Trabalho dirimir controvérsias que surgem no processo seletivo para empregos públicos no âmbito da administração pública indireta. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto), relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional.



    3. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    4. Agravo regimental que se nega provimento.